Tribunal: TJMT
Processo: 1004977-93.2023.8.11.0013
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004977-93.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCILENE EZEQUIEL GOMES - CPF: 011.051.901-96 (RECORRENTE), E. G. S. - CPF: 063.372.231-60 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO NA JUSTIÇA COMUM. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO. POSTERIOR DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

SENTENÇA DE REFERÊNCIA PROFERIDA POR JUÍZO DA JUSTIÇA COMUM. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA QUE DETÉM COMPETÊNCIA APENAS PARA EXECUTAR SEUS PRÓPRIOS JULGADOS. SENTENÇA ANULADA.

RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM.

Nos termos do disposto no inciso II do artigo 516 do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição.

Se a ação de referência do cumprimento de sentença tramitou na Justiça Comum, na 1ª Vara Cível de Pontes e Lacerda/MT, o Juizado Especial da Fazenda Pública não possui competência jurisdicional para realizar o cumprimento da sentença prolatada pelo juízo da Justiça Comum, razão pela qual
a sentença ora recorrida deve ser anulada, e os autos redistribuídos à
1ª Vara Cível de Pontes e Lacerda/MT
para dar prosseguimento ao feito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004977-93.2023.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Lucilene Ezequiel Gomes

E. G. S.

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Município de Pontes e Lacerda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a execução, nos moldes do art. 924, I do CPC.

No presente caso, trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado pela parte autora, ora Recorrente, visando o cumprimento da sentença prolatada nos autos n. 1005508-53.2021.8.11.0013, onde foi julgada procedente a pretensão inicial e determinando que os Executados fornecessem o medicamento SECUQUINUMABE (COSENTYX), com o fito de tratar a moléstia que acomete o infante, a saber, psoríase vulgar grave (CID 10 - L.40.0.).

Ao final, pugna pela realização de
bloqueio de valores na conta do Estado de Mato Grosso, para a aquisição do medicamento.

A presente ação de cumprimento de sentença foi ajuizada perante o Juízo da 1ª Vara de Pontes e Lacerda/MT, contudo, em 05/09/2023, a Juíza “a quo” determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da referida comarca, sob o fundamento que a sentença nos autos n. 1005508-53.2021.8.11.0013 fora prolatada pelo Juizado da Fazenda Pública.

Em 24/01/2024, fora prolatada a sentença ora recorrida, que indeferiu a petição inicial, ao argumento de ausência de pressupostos válidos para o processamento do pedido de cumprimento provisório de sentença.

Pois bem. Verifico que
Ação de Imposição de Obrigação de Fazer, com Pedido de Tutela Antecipada, auto n. 1005508-53.2021.8.11.0013,
tramitou perante pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Pontes e Lacerda/MT.

A respeito do cumprimento de sentença, eis o que dispõe o inciso II do artigo 516 do CPC,
in verbis:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
;

III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.

A regra geral de
competência (art.
516
do
CPC
)
é de que cumprimento da sentença deverá ocorrer (
perpetuatio jurisdicionis
) perante (i) os tribunais, nas causas de sua competência originária; (ii) o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; (iii) o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. No entanto, o
parágrafo único
do art.
516
do
CPC
relativiza esse conceito, prevendo, como hipóteses de exceção à regra, quanto aos incisos II e III, que o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.

Desta forma, se a ação de referência do cumprimento de sentença tramitou na Justiça Comum, na 1ª Vara Cível de Pontes e Lacerda/MT, o Juizado Especial da Fazenda Pública não possui competência jurisdicional para realizar o cumprimento da sentença prolatada pelo juízo da Justiça Comum.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
, anulo a sentença, ante incompetência do Juizado Especial para processar o presente cumprimento de sentença, e determino a redistribuição destes autos à
1ª Vara Cível de Pontes e Lacerda/MT
para dar prosseguimento ao feito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024